Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade das provas. Rejeição. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de reclusão, em regime fechado, e dias-multa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade da sentença; (ii) analisar se viável a absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade na sentença, que examinou de forma suficiente o conjunto probatório, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todas as teses defensivas, nos termos do Tema 339 do STF.
4. A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais e depoimentos consistentes dos policiais, não havendo falar em absolvição.
5. A absolvição administrativa, fundada na insuficiência de provas, não vincula a esfera penal, em razão da independência das instâncias.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A materialidade e a autoria do tráfico estão demonstradas por provas consistentes, que afastam a absolvição. 2. A absolvição administrativa por falta de provas não vincula o juízo penal.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339. STJ, AREsp n. 2.545.481/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma j. 17.12.2024.